Tribunal: TJDFT
Processo: 0752881-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE PORTE PARA USO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. METADE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, LEI 11.343/2006. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais; (ii) avaliar a suficiência das provas para fins de condenação e a possibilidade de desclassificação do crime para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (porte para uso próprio); (iii) definir a fração de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e, (iv) confirmar a incidência da causa de aumento de pena decorrente da natureza interestadual do tráfico, prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular quando a abordagem foi motivada por fundada suspeita dos policiais, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, corroborada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação.
5. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando os réus praticam a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nas modalidades “transportar e trazer consigo” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.
6. É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para fixação da pena-base quanto para modulação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, cabendo ao Juiz escolher uma ou outra possibilidade, sem incorrer em bis in idem.
7. Apesar da natureza da droga, se a quantidade de droga transportada não é exorbitante deve ser aplicada a fração de redução do tráfico privilegiado na metade, por se mostrar mais razoável e proporcional.
8. A causa de aumento de pena decorrente da natureza interestadual do delito (art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006) incide obrigatoriamente quando os réus transportavam drogas de um Estado para outro, circunstância devidamente comprovada nos autos.
9. O perdimento dos valores e bens apreendidos é efeito da condenação, por constituírem instrumentos e proveitos da prática criminosa, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 91, II, b, do CP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e parcialmente providos.